Tribunal: STF
Processo: ARE 1551728
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelo ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 520, p. 1-29), assim ementado:



    “Preliminar - Defesa Thiago - Inexistência de revelia - Não demonstrado prejuízo princípio da ‘pas de nullité sans grief’ - Preliminar rejeitada. 



    Estelionato - Absolvição ante a fragilidade probatória. - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenações mantidas. 



    Dosimetria - Pena-base no mínimo - Inviabilidade - Circunstâncias judiciais desfavoráveis aos corréus bem fundamentadas - Redimensionamento do ‘quantum’ e da forma de aumento para fazê-los mais próximos à prática forense - Recursos parcialmente providos para este fim. 



    Segunda etapa - Defesa Thiago - Redução do aumento pela reincidência - Prejudicado - Patamar fixado já mínimo. 



    Terceira etapa - Defesa Thiago - Afastamento - continuidade delitiva - Impossibilidade - Comprovadas as práticas delitivas da mesma espécie, condições de tempo, lugar e maneira de execução. 



    Regime diverso do fechado - Defesa Thiago - Incabível - Reincidência do acusado que obsta a fixação de regime mais brando - Gravidade em concreto do delito - Regime fechado único a atender o binômio da reprovabilidade e suficiência - Teor do artigo 33, §2º, alínea ‘a’ do Código Penal.



    Substituição pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Defesa Thiago - Inviável - Desatendidos requisitos do artigo 44 do Código Penal - Réu reincidente e medida socialmente não recomendável - Gravidade concreta do delito.



    Afastamento indenização - Defesa Thiago - Insubsistência - Prejuízo comprovado - Requisição feita pelo Ministério Público - Princípios de proporcionalidade e razoabilidade atendidos. 



    Recursos parcialmente providos.” (eDOC 520, p. 2-3)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 531, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 528, p. 1-9), porquanto o acórdão recorrido teria violado “o artigo 5º, incisos LIV e LVII (condenação do recorrente com fundamento exclusivo no interrogatório do corréu), artigo 5º, inciso XLVI (individualização da pena) e artigo 5º, incisos XLVI e LIV (não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos), todos da Magna Carta (...)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 526, p. 1-9).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 554-555). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 556, p. 1-9), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 558, p. 1-10).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.729.827/SP (eDOC 588, p. 1-5), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 599, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 605, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente